Tribunal: TJDFT
Processo: 0741975-43.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AFASTADA. NULIDADE DE SENTENÇA. AFASTADA. SENTENÇA CITRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA, A GRATUIDADE DE JUSTIÇA E AOS CÁLCULOS REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. EQUÍVOCO NA INSCRIÇÃO DO VOLUNTARIADO PRONTAMENTE COMUNICADO A ADMINISTRAÇÃO. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. DESPROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que confirmou a antecipação de tutela e julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do ato administrativo que resultou na punição do autor e em sua inabilitação para a inscrição no serviço voluntário e determinar ao DF que, em tempo compatível com a escala de plantão do requerente, permita a fruição da carga horária restante para o total de 24h do serviço.
2. Requer a reforma integral da sentença para improcedência dos pedidos iniciais. Alega omissão quanto as preliminares e prejudiciais de mérito suscitadas em contestação com nulidade da sentença por ser citra petita.
3. Ausência de interesse de agir. Embora a demanda tenha sido ajuizada após o decurso de 30 dias seguintes à punição, persiste interesse ao autor/recorrido, que poderá usufruir das horas restantes do serviço voluntariado. Preliminar afastada.
4. Nulidade de sentença. A sentença citra ou infra petita é aquela que o juízo deixa de examinar uma das pretensões postas em juízo. No caso, embora o juízo de origem não tenha apreciado quanto as preliminares e prejudiciais de mérito suscitadas na peça contestatória, não houve prejuízo à defesa, tendo em vista a inocorrência de quaisquer delas. Desse modo, com fundamento no princípio pas de nullité sans grief, afasto a preliminar suscitada. Preliminar afastada.
5. Prescrição. Não há no caso requerimento de parcela vencida com quinquênio anterior a propositura da ação razão pela qual não merece amparo a prejudicial de mérito alegada pela recorrente. Prejudicial afastada.
6. Impugnação ao valor da causa. Não há incorreção no valor atribuído à causa tendo em vista que representa aproximadamente o proveito econômico pretendido. Rejeitada.
7. Impugnação a gratuidade de justiça. Sequer há pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor/recorrido. Ademais, no âmbito dos juizados especiais a sentença de primeiro grau não condenará em custas e honorários, salvo litigância de má-fé (art. 55, da Lei 9.099/95). Rejeitada.
8. Impugnação aos cálculos. Igualmente a impugnação apresentada não merece acolhida pois sequer há planilha juntada nos autos a indicar valores supostamente tidos por corretos pelo ente distrital. Rejeitada.
9. No caso, o autor/recorrido é servidor público do réu e ocupa o cargo de Agente Socioeducativo. No dia 18/08/2020 efetuou inscrição para prestação de serviço voluntário no sistema virtual e por engano agendou a data errada para o voluntariado. Tão logo percebido o erro encaminhou e-mail solicitando o cancelamento da inscrição, tendo o pedido negado ao fundamento de impossibilidade de correção de erros e sofreu penalidade de inabilitação para serviço voluntário por 30 dias.
10. A Lei 6.419/2019 instituiu o serviço voluntário no âmbito da SEJUS/DF e é regulamentada pela Portaria 122/2020 da SEJUS/DF. O art. 2o da lei prevê: “Fazem jus à indenização de que trata esta Lei os agentes socioeducativos que, na conveniência e necessidade dos serviços, mediante aceitação voluntária, durante o período de repouso remunerado, apresentem-se ao serviço para exercer atividades relacionadas a guarda, vigilância, acompanhamento e segurança dos jovens e adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, garantindo-lhes atividades de escolarização, profissionalização e outras afins.”
11. Ao impossibilitar o cancelamento da inscrição e aplicar sanção de inabilitação para o serviço voluntário por 30 dias a Administração agiu de forma abusiva e desproporcional, pois tão logo percebido o equívoco o autor agiu de pronto para evitar o prejuízo ao serviço público, não podendo receber o mesmo tratamento do servidor que efetivamente prejudica a escala de trabalho.
12. Ressalte-se, o art. 196, inc. III, da Lei Complementar no 840/11, pontua que: Art. 196. Na aplicação das sanções disciplinares, devem ser considerados: III – o ânimo e a intenção do servidor. Ademais, não se verifica a incidência do parágrafo único do art. 13 da Portaria 120/2020, tendo em vista a ocorrência de vício de consentimento pois ao se inscrever o servidor não estava ciente do impedimento para prestar o serviço voluntario na data e tão logo constatou ter incorrido em erro tentou sanar o prejuízo.
13. Por fim, destaco que as decisões proferidas por juízo singular não apresentam caráter vinculante, de forma que a sentença proferida pelo 4o Juizado da Fazenda Pública e juntada nos autos não configura precedente a ser aplicado por esta Turma Recursal.
14. Recurso CONHECIDO. Preliminares e prejudicial afastada. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. O Distrito Federal é isento de custas, nos termos do artigo 4o, inciso I, da Lei no 9.289/96. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.